Tribunal: TJBA
Processo: 8001864-22.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8001864-22.2025.8.05.0138

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTES / APELADOS: CARLOS BISPO DE SOUZA e BANCO BRADESCO S.A.

Advogados: TARCILO JOSÉ ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUÍS SOUSA ANDRADE, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Declaração de Nulidade Contratual
c/c
Indenização por Danos Materia
l
e Moral, ajuizada por beneficiário previdenciário, diante de descontos indevidos realizados em sua conta bancária, a título de “capitalização”, sem contratação ou autorização. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinando: indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar a ocorrência de prescrição quinquenal, quanto à pretensão indenizatória por danos materia
l
e moral; apurar a existência de relação contratual válida e legítima que ampare os descontos, bem como a caracterização de danos indenizáveis e a devolução dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O termo inicial do prazo prescricional em ações indenizatórias, decorrentes de relação de consumo, é o momento em que o consumidor toma ciência do dano e de sua autoria, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo tempestiva a propositura em abril de 2025, diante do conhecimento do vício no mesmo mês.

4. Incumbe ao fornecedor, diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, comprovar a existência de relação contratual, o que não foi providenciado pela Instituição Financeira, que não apresentou qualquer instrumento contratual ou autorização para os descontos impugnados.

5. A ausência de prova da contratação presume a ilicitude da cobrança, especialmente, quando realizada sobre proventos de natureza alimentar, como benefícios previdenciários, o que agrava a lesão ao consumidor.

6. Os descontos indevidos extrapolam o mero aborrecimento, gerando instabilidade financeira e configurando dano moral indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/02, e da jurisprudência dominante.

7. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com a extensão do dano e a finalidade pedagógica da sanção.

8. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC e entendimento consolidado no STJ, independentemente de comprovação de má-fé, desde que o contrato impugnado tenha sido celebrado após 31/03/2021.

9. Inviável o pedido de compensação.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 12/09/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.194.400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/08/2019; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801138-60.2024.8.12.0052, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 14/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelações Simultâneas n°

8001864-22.2025.8.05.0138
, oriundos da 1ª Vara
de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de Jaguaquara, nos quais figuram como Recorrentes e Recorridos

CARLOS BISPO DE SOUZA
e o
BANCO BRADESCO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS.